Tribunal: TJDFT
Processo: 0748961-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748961-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: MELCKZEDECK GERMANO VIANA 72813202134 D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe n. 0718926-47.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de endereços e bens nos sistemas eletrônicos disponíveis (SISBAJUD e RENAJUD). Em suas razões, o recorrente alega que, desde o ajuizamento da execução, vem adotando todas as medidas cabíveis para localizar bens do executado e satisfazer o crédito, incluindo pesquisas patrimoniais anteriores e tentativas de bloqueio de ativos financeiros e veículos, todas infrutíferas. Ressalta que o processo tramita há mais de 3 (três) anos sem qualquer satisfação do crédito, apesar da diligência e boa-fé demonstradas pela parte. Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir a renovação das pesquisas patrimoniais, fundamentou-se na ausência de indícios de alteração da situação econômica do devedor, desconsiderando o decurso de mais de um ano desde a última diligência. Defende que a reiteração das pesquisas eletrônicas, especialmente após lapso temporal relevante, é medida legítima e necessária à efetividade da execução, conforme orientação jurisprudencial consolidada e os princípios da cooperação processual e duração razoável do processo. Afirma que o artigo 921, §3o, do CPC permite a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, mas não impede que o credor requeira novas diligências a qualquer tempo. Destaca que a renovação periódica anual de consultas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não configura excesso ou protelação, mas diligência necessária diante da possibilidade de aquisição de novos bens pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento da execução, com a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD. Ao final, postula o provimento do recurso para reforma da decisão e realização das diligências eletrônicas cabíveis até a satisfação do crédito. Preparo comprovado (IDs 78241805 e 78587793). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se ao imediato deferimento de pesquisa patrimonial do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob o argumento de que o arquivamento do feito retarda a satisfação do crédito e prejudica seu direito, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento das diligências pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator